Tribunal: TJBA
Processo: 8007314-63.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8007314-63.2023.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDIVALDO FERREIRA PASSOS Advogado(s): CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA (OAB:SP403110-A) APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. RECONHECIMENTO DE SEQUELA FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO SEGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta por Edivaldo Ferreira Passos, nos autos da Ação Previdenciária nº 8007314-63.2023.8.05.0154, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra sentença que julgou procedente apenas o pedido subsidiário de pagamento retroativo de auxílio-doença por um ano, indeferindo o pedido principal de concessão do benefício de auxílio-acidente. O autor sustenta que, após acidente de trajeto ocorrido em 01/09/2012, consolidaram-se sequelas permanentes que implicam redução de sua capacidade para o trabalho habitual de soldador, fazendo jus ao benefício indenizatório de auxílio-acidente, com DIB em 22/08/2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor faz jus à concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, diante da existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho que tenham reduzido, ainda que minimamente, sua capacidade para o trabalho habitual. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A concessão do auxílio-acidente exige a presença dos seguintes requisitos cumulativos: (i) qualidade de segurado; (ii) ocorrência de acidente; (iii) consolidação das lesões; e (iv) existência de sequela que implique redução da capacidade laboral, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/91. 4. A condição de segurado e a ocorrência do acidente de trabalho são incontroversas, tendo o INSS concedido auxílio-doença acidentário à época, reconhecendo o nexo causal. 5. O laudo pericial judicial descreve sequelas permanentes no membro inferior esquerdo do autor, como deformidade e limitação funcional com impacto na deambulação, o que compromete sua capacidade para a atividade habitual de soldador, que exige esforço físico e mobilidade. 6. A qualificação da incapacidade como "temporária" pelo perito não afasta a natureza permanente da sequela, pois esta se estabilizou há mais de uma década, sendo desnecessária a submissão do segurado a cirurgia para fins de concessão do benefício, nos termos do art. 101, § 1º, da Lei nº 8.213/91. 7. A jurisprudência consolidada do STJ no Tema Repetitivo 416 firma que a existência de sequela que implique redução da capacidade laboral, ainda que mínima, é suficiente para a concessão do auxílio-acidente, sendo irrelevante o grau de redução ou o esforço adicional. 8. A jurisprudência do TJBA confirma o entendimento de que, havendo prova pericial de limitação funcional permanente, mesmo que parcial, é cabível o auxílio-acidente, aplicando-se os princípios do livre convencimento motivado e in dubio pro misero. 9. O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme § 2º do art. 86 da Lei nº 8.213/91, observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação. 10. A sucumbência recai integralmente sobre o INSS, devendo os honorários advocatícios ser majorados em razão do êxito do autor em grau recursal. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 86 e 101, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, 156 e 371. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Des. Conv. TJ/SP), DJe 18/06/2010 (Tema 416); TJBA, Apelação Cível nº 0009556-35.2014.8.05.0191, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 30/04/2025; TJBA, Apelação Cível nº 8003131-96.2018.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 29/01/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007314-63.2023.8.05.0154, em que figuram como APELANTE: EDIVALDO FERREIRA PASSOS e como APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora